Tribunal: STJ
Processo: 0004554-49.2021.8.25.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003538 - SE(2025/0284665-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS
: ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - DF013158
GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - DF021924
AGRAVADO
: JOSE ALMEIDA
ADVOGADO
: CAROLINE ANDRADE LOPES - SE010482
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 282/STF.
1. Ação de de reparação de danos materiais e compensação por danos
morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 90503a87-72df-4acc-b4b9-f5195d9480ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003538 - SE (2025/0284665-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS
: ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - DF013158
GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - DF021924
AGRAVADO
: JOSE ALMEIDA
ADVOGADO
: CAROLINE ANDRADE LOPES - SE010482
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 282/STF.
1. Ação de de reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal que não conheceu do agravo
em recurso especial.
: de reparação de danos materiais e compensação por danos morais
Ação
ajuizada por JOSÉ ALMEIDA em desfavor do BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
alegando ter sido vítima de fraude que culminou na transferência de R$ 22.490,00
(vinte e dois mil quatrocentos e noventa reais) de sua conta bancária a terceiros não
autorizados. Pleiteia a restituição da referida quantia e a compensação por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
: julgou improcedentes os pedidos iniciais por não verificar
Sentença
conduta ilícita por parte da instituição bancária, concluindo que os prejuízos
Documento eletrônico VDA53016461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:04
Código de Controle do Documento: bcc9cf04-3a64-4a59-8da6-6d6409045904

alegados foram ocasionados pela ausência de cautela por parte do agravado ou pela
ação de terceiros de má-fé.
: deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravado para
Acórdão
julgar procedente o pedido de reparação dos danos materiais, condenando o BANCO
DO ESTADO DE SERGIPE S/A ao pagamento dos valores transferidos da conta
bancária do agravado em virtude da fraude, e improcedente o pedido de
compensação por danos morais.
: opostos pelo agravante alegando a existência de
Embargos de declaração
omissões e contradições no julgado, foram rejeitados.
: alega violação do art. 14, §3o, II, do CDC e do
do
Recurso Especial
art. 884
CC. Sustenta a existência de excludente de responsabilidade fundada na culpa
exclusiva da vítima e de enriquecimento ilícito do agravado, ante a ausência de
demonstração de vantagem obtida pela instituição financeira.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial, aplicando os óbices das Súmulas 7 e 518/STJ, das Súmulas 282 e 356/STF e
consignando a impossibilidade de interposição de recurso especial fundado na
ofensa a princípios, por não se enquadrarem no conceito de lei federal.
: o agravante alega a não incidência dos óbices de
Agravo interno
admissibilidade e pleiteia o conhecimento do agravo para conhecer e dar
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à alegada violação do art. 14, §3o, II, do CDC, o TJ/SE, ao analisar o
recurso interposto pelo agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 785-786):

Tenho analisado com muito cuidado todas as fraudes bancárias. E, no
particular às ocorridas no BANESE, em especial após o vazamento de dados de chaves
PIX de clientes da referida instituição, ocorrido em
a dizer, quando
30/09/2021;
exatamente 395.009 correntistas do Banese tiveram dados de suas chaves PIX
vazados, Redobro a atenção. Note-se que no caso em foco e conforme procedimento
Documento eletrônico VDA53016461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:04
Código de Controle do Documento: bcc9cf04-3a64-4a59-8da6-6d6409045904

detalhado pela instituição financeira, a parte autora foi vítima de engenharia social/
e
, inclusive com base no BO registrado asseverou o seguinte:
phishing spoofing
(...)
E, tal como narrado: “foi aberto um Inquérito Policial na Delegacia de
polícia da Barra dos Coqueiros/SE gerado a partir do Boletim de Ocorrência no 87949
que
/2021 prestado pelo autor no mesmo dia das tais transações (05/10/2021)
encontra-se em andamento na Delegacia. Informa ainda, que o REQUERENTE
DESCONHECE COMPLETAMENTE a titularidade das contas/pix acima informada.”.
(...)
Entendo, contudo, que todas as informações contidas nos cadastros
bancários dos clientes são sigilosas e o seu vazamento potencializa a prática de
fraudes. p. 26 (e-STJ Fl.785)
Note-se que as chaves pix e dados pessoais dos correntistas foram vazados
em
e o furto mediante fraude dos autos data de
30/09/2021
05/10/2021.
Nesse contexto, apesar da empresa ré asseverar ter o consumidor
contribuído para a ocorrência da fraude, não menos correto é também considerar que
o aumento de golpes de engenharia social contra clientes do Banese após tais
vazamentos demonstram, que o conhecimento dos dados cadastrais de clientes da
instituição financeira em questão facilitaram a abordagem e a ocorrência.
Tanto que o Banco passou a investir muito mais em segurança e
informação.
Por tal cenário, embora se reconheça a responsabilidade da instituição
financeira, como destacado, não se pode ignorar que o descuido do consumidor
. Agiu, pois,
também contribuiu, de uma certa maneira, para a consumação da fraude
com culpa, não podendo, a instituição financeira, responder na integralidade. Na
forma do art. 945 do Código Civil, "se a vítima tiver concorrido culposamente
para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de
sua culpa em confronto com a do autor do dano."
Assim, concluo que ambos os envolvidos tiveram participação na
possibilidade da prática do golpe de engenharia social.
Portanto, havendo a culpa concorrente, entendo por condenar a
instituição da devolver o valor objeto da fraude – dano matéria (devolução do valor PIX
/TED’s).

Desse modo, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
suposta culpa exclusiva da vítima, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

- Da ausência de prequestionamento
Além do óbice da
o acórdão recorrido não decidiu acerca
Súmula 7/STJ,
do art. 884 do CC, indicado como violado, não tendo a parte agravante alegado a
matéria em sede de embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão
perpetrada pelo Tribunal de origem.
Verifica-se que a despeito da oposição dos embargos de declaração, o
agravante apontou somente a existência de omissão na fundamentação sobre a
Documento eletrônico VDA53016461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:04
Código de Controle do Documento: bcc9cf04-3a64-4a59-8da6-6d6409045904

culpa exclusiva da vítima, bem como de suposta contradição na aplicação da
responsabilidade objetiva, não fazendo qualquer menção ao referido dispositivo
legal.
Por isso, o julgamento do recurso especial, também nesse ponto, é
inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 282/STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53016461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:04
Código de Controle do Documento: bcc9cf04-3a64-4a59-8da6-6d6409045904

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.538 / SE
Número Registro: 2025/0284665-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045544920218250008 202190002541 202500700462 45544920218250008
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS : ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - DF013158
GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - DF021924
FELIPE SANTOS DE MORAES - DF051016
AGRAVADO
: JOSE ALMEIDA
ADVOGADO
: CAROLINE ANDRADE LOPES - SE010482
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS : ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - DF013158
GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - DF021924
AGRAVADO
: JOSE ALMEIDA
ADVOGADO
: CAROLINE ANDRADE LOPES - SE010482
TERMO
Documento eletrônico VDA54617825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 5ae33000-b7ec-4473-b14d-4fa30d8c22cc

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 5ae33000-b7ec-4473-b14d-4fa30d8c22cc